Tribunal: TJSP
Processo: 2297339-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Imóveis levados à hasta pública – Terceiro interessado que ofertou dois lances para arrematação dos imóveis em valores superiores ao dobro da avaliação e, após, não efetuou o pagamento – Ato atentatório à dignidade da justiça – Objetivo de frustrar a arrematação por outros licitantes, a fim de beneficiar a executada (genitora do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Imóveis levados à hasta pública – Terceiro interessado que ofertou dois lances para arrematação dos imóveis em valores superiores ao dobro da avaliação e, após, não efetuou o pagamento – Ato atentatório à dignidade da justiça – Objetivo de frustrar a arrematação por outros licitantes, a fim de beneficiar a executada (genitora do agravante) – Aplicação de multa correspondente a aproximadamente 1% do valor da avaliação dos imóveis, em analogia ao artigo 903, §6o, do CPC, e determinação de expedição de ofício à autoridade policial para apuração de eventual crime previsto no artigo 358 do Código Penal – Cabimento – Precedentes – Decisão mantida.
Recurso não provido.